Tribunal: TJDFT
Processo: 0720904-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento não padronizado com registro na ANVISA. Ausência de prova da ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS. Requisitos estabelecidos no Tema 1.234/STF e na Súmula Vinculante 61 não atendidos.